Tribunal: STF
Processo: RE 202520
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA.
ATO ADMINISTRATIVO LOCAL ORIGINÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DECIDIDO
PELA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL DO
AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS DE VEREADORES PARA EFEITO DE DIPLOMAÇÃO E
POSSE: MATÉRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
1.      Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da
Câmara de Vereadores de Curitiba, que se negou a dar posse a
suplentes diplomados, em face da Resolução n  01, de 02 de dezembro
de 1992, que fixou o número de edis de 33 (trinta e três) para 37
(trinta e sete), para a legislatura seguinte.
2.      Não ocorre a litispendência se a decisão proferida pela
Justiça Comum se limitou ao exame da ilegalidade do ato
administrativo  oriundo do Presidente da Câmara de Vereadores de
Curitiba e não da ilegalidade do aumento do número de vagas no
Legislativo local, refutando tese da existência de conflito de
competência entre a Justiça Comum e a Eleitoral.
3.      Não caracteriza litispendência simples requerimento
formulado pelo Presidente da Câmara de Vereadores, solicitando em
data anterior à diplomação e posse, providências às autoridades da
Justiça Eleitoral do Estado. Correta, portanto, a decisão da Justiça
Estadual que decidiu a questão do ponto de vista do ato
administrativo impugnado.
4.      Inviabilidade de declaração de conflito positivo de
competência, porque a matéria eleitoral suscitada resultou afastada,
não tendo sido objeto de acolhimento pelo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado que se circunscreveu ao mero exame da ilegalidade
do não cumprimento do ato legislativo da Câmara de Vereadores que
aumentou o número de seus membros.
5.      O STJ ao acolher conflito de competência a ele diretamente
dirigido pelo Ministério Público Eleitoral e reconhecer a
competência da Justiça Eleitoral do Estado vulnerou as balizas do
artigo 105, I, d, em combinação com o artigo 125 da Constituição
Federal, circunstância que enseja a manutenção do decisum proclamado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou a questão
dentro dos limites definidos pela sua Lei de Organização Judiciária.
        Recurso Extraordinário que se conhece e se dá provimento
para restabelecer o acórdão originário da Justiça do Estado do
Paraná.